Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-57.2022.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-57.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDILENE DE ALMEIDA CHAGAS BATISTA - CPF: 864.956.151-91 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), REGIVALDO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 037.479.111-29 (APELADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), JOEL PRAXEDES CAPISTRANO - CPF: 346.755.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE MARIA DOS SANTOS - CPF: 929.088.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre o veículo Chevrolet Prisma 1.0, placas NPK-3696, objeto de aquisição pela apelante, ao fundamento de suposta fraude à execução. A apelante sustenta ter adquirido o bem de boa-fé, mediante recibo datado de 29/01/2021, anterior à propositura da ação indenizatória que originou a constrição judicial, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição do veículo pela apelante configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a boa-fé da adquirente ao tempo da alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação de bem móvel opera-se pela tradição, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa, não essencial à validade da transferência entre particulares.

A boa-fé da apelante presume-se, e não foi produzida prova nos autos de que ela tivesse conhecimento da ação indenizatória em curso contra a vendedora à época da aquisição do veículo.

O recibo de transferência assinado em 29/01/2021 indica que a alienação ocorreu antes da propositura da ação (ajuizada em 15/06/2021), o que afasta a caracterização de fraude à execução.

A Súmula 375 do STJ exige, para o reconhecimento da fraude à execução, a existência de registro da penhora ou a demonstração de má-fé do terceiro adquirente, requisitos ausentes no caso concreto.

A narrativa da apelante se mostra verossímil e coerente com os documentos juntados, sendo plausível a explicação para a demora no reconhecimento de firma, dada a falta de recursos e o estado de conservação do bem à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da fraude à execução na alienação de bem móvel exige a demonstração de má-fé do terceiro adquirente ou a existência de registro da penhora à época da aquisição.

A transferência da propriedade de veículo automotor entre particulares se opera com a tradição, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa.

Não comprovada a má-fé do adquirente e inexistente registro de penhora anterior à alienação, deve ser afastada a caracterização de fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o, e 792, IV; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJ-MG, AC no 1038416-00.4973.8.01, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 25.11.2021; TJ-DF, AC no 0716109-65.2017.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 30.01.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1000573-57.2022.8.11.0005

VALDILENE DE ALMEIDA CHAGAS BATISTA X REGIVALDO DE ALMEIDA PRADO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDILENE DE ALMEIDA CHAGAS BATISTA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1000573-57.2022.8.11.0005, ajuizada em face de REGIVALDO DE ALMEIDA PRADO,
julgou improcedentes os
pedidos iniciais
. Por consequência, condenouo
embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do CPC
(ID 324471385).

Irresignada,
a apelante alega que tem a posse do veículo desde 29
/01/
2021,
e
que, por falta de recursos à época, não transferiu o veículo de forma imediata, mas ficou devidamente comprovado que recebeu o bem móvel de boa-fé.

Esclarece que quando Joyce (proprietária do veículo) se envolveu no acidente que vitimou a esposa do apelado, foi presa e, por não ter recursos para custear advogado, ofereceu o veículo ao causídico que subscreve o recurso para fazer sua defesa.

O advogado, não tendo intenção de ficar com o veículo (que estava danificado), alienou-o para a apelante, cujo marido é mecânico e tem um irmão lanterneiro, tornando a reforma do veículo mais viável.

Sustenta que é praxe o não preenchimento imediato do documento de transferência quando não se tem intenção de ficar com o automóvel, para evitar despesas desnecessárias.

Afirma que a proprietária preencheu o documento em 29
/01/
2021, demonstrando que não houve fraude contra credores, pois nessa época o apelado ainda não havia
ajuizado a
ação
de indenização
contra Joyce.

Argumenta que a demora para reconhecer sua assinatura (06/08/2021) se deve às despesas com vistorias e taxas do DETRAN, mas que o negócio jurídico foi realizado em janeiro de 2021, bem antes da propositura da ação pelo apelado
(ID 324471386)
.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
(ID 324471391)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A apelante ajuizou embargos de terceiro com pedido de liminar, alegando ter adquirido o veículo Chevrolet Prisma 1.0, placas NPK-3696, Renavam no 00579950069, de Joyce Maria dos Santos (ré na ação indenizatória originária), mediante recibo com reconhecimento de firma.

Sustentou ser legítima possuidora e proprietária do bem, não figurando como parte na demanda indenizatória, razão pela qual a constrição judicial via sistema RENAJUD, realizada nos autos do processo no 1001193-06.2021.8.11.0005, não poderia atingir seu patrimônio.

Depois do trâmite regular do processo, o magistrado julgou improcedentes os embargos, fundamentando que a transferência formal do bem com reconhecimento de firma somente ocorreu em 06/08/2021, após a propositura da ação indenizatória (ajuizada em 15/06/2021) e após a concessão da tutela de urgência (deferida em 17/06/2021). Concluiu que a alienação do automóvel ocorreu em contexto no qual já pendia contra a alienante ação de feito significativo, decorrente de acidente de trânsito com óbito e invalidez, circunstância capaz de comprometer substancialmente sua solvência, configurando fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, sentença contra a qual a apelante se insurge, nos termos do relatório.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de boa-fé da apelante na aquisição do veículo Chevrolet Prisma 1.0, placas NPK-3696, Renavam no 00579950069, e se tal aquisição caracteriza ou não fraude à execução.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante.

Com efeito, o
ponto central da discussão reside na data efetiva da alienação do veículo e na existência ou não de boa-fé por parte da adquirente. A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que a transferência formal do bem ocorreu apenas em 06/08/2021, após a propositura da ação indenizatória, configurando fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Contudo, é necessário distinguir o momento da celebração do negócio jurídico da formalização da transferência perante os órgãos competentes.

No caso em análise, o documento de ID
324470881
demonstra que o preenchimento do recibo de transferência ocorreu em 29/01/2021, data anterior à propositura da ação indenizatória (15/06/2021).

A jurisprudência pátria reconhece que a transferência da propriedade de veículo automotor, entre particulares, opera-se com a tradição, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa que não interfere na validade do negócio jurídico entre as partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - VEÍCULO - TRADIÇÃO - REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO - MERA FORMALIDADE - CAUSALIDADE. 1.
A transferência do domínio de bem móvel ocorre por meio da tradição, inteligência do artigo 1.267 do Código
Civil
.
2.
Tratando-se de veículo automotor, não é necessário, para que se considere válida a tradição do bem, o registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, uma vez que sua finalidade é meramente
administrativa
.
3. Em regra, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, inteligência da súmula 303 do STJ. 4. Porém, os ônus sucumbenciais deverão ser suportados pelo embargado nas hipóteses em que, mesmo após tomar ciência da transmissão do bem, há insistência quanto à manutenção do ato
constritivo
.
(TJ-MG - AC: 10384160049738001 Leopoldina, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO.
PENHORA.
REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA
DEVIDA.

SENTENÇA MANTIDA. 1.
Restando comprovado que a penhora do veículo foi objeto de registro perante o DETRAN/DF após a alienação do bem, presente a
boa-fé
do adquirente embargante, que desconhecia a situação do vendedor
.
2.

Tratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267, do Código Civil
.
3.

Portanto, tendo em vista a natureza do bem, é irrelevante que não tenha havido a providência administrativa de transferência perante o DETRAN/DF. Até porque a regra de experiência comum demonstra que a forma de negociação de veículos usados comumente utilizada é esta, ou seja, procuração
. 4. Recurso
improvido
.
(
TJ-DF 07161096520178070007 DF 0716109-65.2017.8.07 .0007, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em tela, não há nos autos prova de que a apelante tinha conhecimento da existência da ação indenizatória no momento da aquisição do veículo. Pelo contrário, a narrativa apresentada pela apelante é coerente e verossímil: o veículo foi inicialmente entregue ao advogado como pagamento de honorários para defesa de Joyce Maria dos Santos em processo criminal, e posteriormente repassado à apelante, cujo marido é mecânico, tendo melhores condições de reformar o veículo que estava danificado.

A demora na formalização da transferência é justificável pelas circunstâncias narradas - falta de recursos para arcar com as despesas de transferência e necessidade de reforma do veículo.

Trata-se de prática comum no mercado de veículos usados, especialmente em cidades do interior, onde as relações são baseadas na confiança e nem sempre seguem o rigor formal exigido pela legislação.

Ademais, a Súmula 375 do STJ estabelece que
“
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”
.

No caso em análise, não havia registro de penhora ou qualquer outra restrição sobre o veículo no momento da alienação, e não há prova de má-fé da adquirente.

Importante ressaltar que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

Como dito, n
o caso em tela, não há elementos nos autos que demonstrem a má-fé da apelante, não se podendo afirmar que ela tinha ciência da ação indenizatória no momento da aquisição do veículo.

O fato de o reconhecimento de firma ter ocorrido apenas em 06/08/2021 não é suficiente para descaracterizar a boa-fé da adquirente, pois, como já mencionado, a transferência da propriedade entre particulares opera-se com a tradição, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa.

Portanto, considerando que a alienação do veículo ocorreu em 29/01/2021, antes da propositura da ação indenizatória, e não havendo prova de má-fé da adquirente, deve ser reconhecida a boa-fé da apelante e, consequentemente, afastada a configuração de fraude à execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando o levantamento da constrição judicial que recaiu sobre o veículo Chevrolet Prisma 1.0, placas NPK-3696, Renavam no 00579950069.

Em razão da inversão do resultado,
inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025